Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004817-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BENEDITA GONCALINA DA SILVA - CPF: 496.422.601-82 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada em ação de execução de título extrajudicial, fundada em instrumento de confissão de dívida. A parte recorrente alega inexistência dos contratos originários, adimplemento por consignação em folha e decisão judicial pretérita reconhecendo inexistência de débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de nulidade do título executivo (confissão de dívida) no âmbito da exceção de pré-executividade, quando a insurgência demanda produção de provas para demonstrar a inexistência de contratos originários ou a quitação do débito.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é instrumento viável para alegação de matérias de ordem pública e vícios evidentes do título executivo, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. A controvérsia acerca da existência dos contratos subjacentes à confissão de dívida, bem como a alegação de adimplemento, demanda produção de provas, razão pela qual não pode ser resolvida por meio da exceção de pré-executividade.

5. A jurisprudência do STJ admite a discussão da validade dos contratos originários, mesmo após confissão de dívida, mas condiciona sua apreciação à via própria e adequada, como os embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão sobre a validade de contratos originários ou adimplemento de dívida quando a matéria demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, §1º, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 286; TJMT, AI 1011059-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 17.06.2025; TJSP, AI 2035552-89.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 24.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BENEDITA GONCALINA DA SILVA
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
autos nº 1013604-65.2024.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega ter oposto “exceção de pré-executividade no processo de Execução de Título Extrajudicial nº 1013604-65.2024.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, contra o Agravado, Banco Bradesco S.A. A Agravante alegou a inexistência dos contratos mencionados no instrumento de confissão de dívida, o que, segundo ela, tornaria o título executivo nulo. A dívida em questão refere-se ao inadimplemento dos contratos nº 3292867 e 4957722, formalizados no instrumento particular de confissão de dívida nº 461321445, no valor de R$ 89.082,64. Em resposta, o Agravado sustentou que a matéria discutida refere-se ao mérito da execução, tornando inadequada a via eleita para a apresentação da exceção de pré-executividade. Argumentou que a confissão de dívida é uma declaração pura e simples da devedora, reconhecendo o débito em aberto e renegociando a forma e o prazo de pagamento, o que garantiria a certeza e liquidez do título executivo” (id. 269377756 - Pág. 3).

Sustenta que a “decisão do Magistrado de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade merece ser reformada, pois o instrumento de confissão de dívida apresentado pelo Agravado não preenche os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial. Conforme alegado pela Agravante e comprovado pela resposta do Agravado à reclamação no Procon, os contratos mencionados no instrumento não existem. A inexistência dos contratos torna o título nulo, uma vez que a confissão de dívida deve estar lastreada em uma obrigação válida e existente. A confissão de dívida, para ser considerada um título executivo extrajudicial, deve estar fundamentada em uma obrigação preexistente, líquida e certa. No presente caso, a Agravante demonstrou que os contratos mencionados no instrumento de confissão de dívida não existem, o que implica na ausência de uma obrigação válida que possa ser confessada. Sem a existência dos contratos, não há como se falar em dívida líquida e certa, requisitos indispensáveis para a execução. Além disso, a resposta do Agravado à reclamação no Procon confirma a inexistência dos contratos mencionados, o que reforça a alegação da Agravante de que o título executivo é nulo. A confissão de dívida não pode ser considerada válida se não estiver baseada em uma obrigação real e existente. A ausência dos contratos mencionados no instrumento de confissão de dívida compromete a validade do título, tornando-o inapto para embasar a execução. Portanto, a decisão do Magistrado de primeiro grau deve ser reformada, pois a nulidade do título executivo é evidente diante da inexistência dos contratos que supostamente fundamentariam a confissão de dívida. A execução não pode prosseguir com base em um título que não preenche os requisitos legais, sob pena de causar grave lesão à Agravante, que estaria sujeita à penhora de seus bens sem que a validade do título fosse devidamente comprovada. Dessa forma, é imperioso que o Tribunal reforme a decisão agravada, reconhecendo a nulidade do título executivo e, consequentemente, a improcedência da execução” (id. 269377756 - Pág. 5/6).

Afirme que a “execução forçada é um procedimento que pode causar sérios prejuízos ao executado, especialmente quando há questões relevantes e plausíveis a serem discutidas sobre a validade do título executivo. No presente caso, a Agravante apresentou argumentos substanciais quanto à inexistência dos contratos mencionados no instrumento de confissão de dívida, o que, se comprovado, pode resultar na nulidade do título executivo. A rejeição da exceção de pré-executividade sem a devida análise dessas alegações priva a Agravante de uma defesa justa e adequada, violando princípios fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa.” (id. 269377756 - Pág. 9).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final.

Ao final, pelo provimento, nos termos da pretensão recursal.

Efeito suspensivo deferido (id. 269616775 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (id. 270746884 - Pág. 1/2).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 274851363 - Pág. 1/10) pugnando pelo desprovimento.

Termo de audiência de conciliação realizado sem êxito (id. 282465897 - Pág. 1/4).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BENEDITA GONCALINA DA SILVA
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
autos nº 1013604-65.2024.8.11.0041 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

Pois bem
.

A agravante sustentou a nulidade do título executivo, alegando que os contratos mencionados no instrumento de confissão de dívida não existiriam, razão pela qual seria inválido o reconhecimento da dívida e, por consequência, inadmissível a execução fundada em título destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. Aponta, ainda, que os contratos tidos como repactuados estariam adimplentes mediante descontos em folha de pagamento, havendo inclusive decisão judicial em outro processo que reconheceu a inexistência de determinado débito relacionado à dívida executada.

DECIDO
.

Da possibilidade de exame da exceção de pré-executividade.

Inicialmente, é imperioso destacar que o CPC consagra a eficácia imediata do título executivo extrajudicial, mas admite o exame incidental de algumas matérias, por meio da exceção de pré-executividade, ainda que não expressamente prevista em lei, construindo-se pela jurisprudência e doutrina.

Embora não prevista expressamente no CPC, a exceção de pré-executividade é instrumento pacífico da jurisprudência para arguir matérias de ordem pública e vícios patentes no título, sem necessidade de garantia do juízo, desde que a apreciação seja possível de plano, sem produção de provas.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A TERCEIRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
exceção
de pré-executividade é admissível apenas para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. A alegação de pagamento realizado a terceiro (empresa de cobrança) exige demonstração do vínculo entre este e o credor original, o que demanda ampla
produção
de
provas
, incompatível com o estreito âmbito cognitivo da
exceção
de pré-executividade.

3. A mera apresentação de comprovantes de pagamento e troca de e-mails com empresa terceirizada não é suficiente para comprovar, de plano, a quitação do débito quando o credor expressamente nega qualquer relação com a referida empresa.

4. Recurso desprovido”. (N.U 1011059-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
REJEIÇÃO
.

Cuida-se de agravo de instrumento em interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo agravante nos autos de execução de título extrajudicial. O agravante requereu a extinção da execução, a partir dos seguintes fundamentos: (i) iliquidez da cobrança de juros abusivos e prática de agiotagem, (ii) nulidade do titulo executivo pela suposta falsificação de assinatura e (iii) excesso de execução. Para análise das matérias suscitadas seria indispensável a dilação da instrução probatória, mediante a perícias grafotécnica e contábeis. E a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, por ser utilizada principalmente para questões de reconhecimento de plano da matéria ventilada, sem necessidade de produção de outras provas. Aplicação por extensão da súmula 393 do C.STJ. A discussão pretendida exigia i embargos à execução ou ação própria. Precedentes da Turma julgadora e de outras Câmaras do E.TJSP.
DECISÃO MANTIDA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2035552-89.2023.8 .26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2023; Data de Registro: 24/03/2023), Data de Publicação: 24/03/2023)

Nota-se, ainda, que a agravante trouxe documentação que aponta para a ausência de substrato jurídico válido na confissão de dívida, especialmente ao destacar decisão judicial que declarou inexistente um dos contratos que alega estar relacionado ao débito confessado, além de demonstrar que os contratos referidos estariam sendo adimplidos via consignação em folha, conforme holerite anexado.

É de registrar, também, o argumento de que a confissão de dívida seria autônoma e suficiente à execução não pode se sobrepor, de forma absoluta, ao princípio da legalidade e à necessária higidez do título, sobretudo quando se evidencia controvérsia plausível quanto à existência dos contratos originários.

E nesse aspecto, o STJ também firmou entendimento de que “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Súmula 286 do STJ).

Tal premissa afasta a tese de que a confissão impede a análise de abusividade ou inexistência dos contratos originários, mormente quando tais discussões se fundam em indícios objetivos de irregularidade.

Com efeito, a decisão primeva quanto à inadequação da via eleita para análise da matéria deve ser mantida, haja vista que o reconhecimento da ausência de relação jurídica válida a embasar a confissão de dívida depende de produção de provas, sendo matéria insuscetível de resolução de plano.

Assim, embora a insurgência da agravante apresente plausibilidade, a via adequada para veiculação de tais teses aqui deduzidas é a dos
embargos à execução
, e não a exceção de pré-executividade, restrita a matérias cognoscíveis sem dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada da decisão fustigada.

Revogo os efeitos da decisão constantes do id. 269616775 - Pág. 1/3.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025